Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Em atendimento à cota do Ministério Público (ID 21950494 - pág. 1/3) e, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao julgamento do RE 612.358-RG/ES, decisão julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, publicada em 13/03/2020. No mesmo ato, determino a manifestação das partes sobre o RE 1014286/SP, julgado em 24/09/2020, com repercussão geral reconhecida, de questão constitucional que aparentemente também coincide com a controvérsia estabelecida nestes autos. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos ao Ministério Público, conforme requerido. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora